Tribunal: CARF
Processo: 14120.000222/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000222/2007-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.616 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ CARLOS KATURCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000222/2007-55
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000222/2007-55

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
decorrente de omissão de valores recebidos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA em cumprimento de decisão judicial, a título de juros incidentes sobre o rendimento
tributável, em decorrência do Processo Trabalhista Judicial no 637/92, da 2a Vara do Trabalho de Campo
Grande/MS.
Pelo Acórdão no 04-19.166 (91/99), a 18a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE considerou improcedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte.
Em sessão plenária de 07/08/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pelo Sujeito Passivo, prolatando-se o Acórdão no 2301-006.372 (fls. 112/119), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar a aplicação do regime de competência, nos
termos do decidido no RE no 614.406/RS.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 26/05/2021 (fls. 139/140) e, em
10/06/2021, apresentou ou Recurso Especial de fls. 133/137, ao qual, pelo despacho de fls.
160/162, foi dado seguimento para a rediscussão da matéria incidência do IRPF sobre os juros
de mora percebidos em reclamatória trabalhista.
À guisa de paradigma, apresentou-se o Acórdão no 2201-003.822 cuja ementa
transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2013
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não incide
IRPF sobre os valores percebidos a título de juros de mora decorrentes de reclamatória
trabalhista. Inteligência do REsp n° 1.227.133/RS, que firmou a seguinte tese: "Não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial" (Tema 470).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000222/2007-55

O Sujeito Passivo aduz que, no caso presente, a exigência está a incidir não sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, mas sobre parcelas pagas em ação trabalhista a título de
juros. Alega que os juros têm natureza nitidamente indenizatória e não representam renda, mas
sim uma reparação financeira pelo tempo em que o trabalhador não teve à sua disposição o valor
principal.
Segundo defende, é pacífico o entendimento de que não há incidência do imposto
de renda em relação às parcelas em debate, pois as quantias recebidas a título de juros não
incrementam o patrimônio de quem recebe, mas seriam sim, uma reposição pelas perdas advinda
de um atraso na obrigação devida. Suscita decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 808, em que, no julgamento do RE no 855.091/RS, em sede de repercussão geral, a
Suprema Corte reconheceu que não há incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Faz referência
também a julgado do STJ e a decisões administrativas a respeito da mesma matéria.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 19/11/2021 (fl. 163) e
retornaram ao CARF em 01/12/2021 (fl. 170) com as contrarrazões de fls. 164/169.
Em contraposição ao Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional
defende, em síntese, que:
- No Recurso Repetitivo/STJ no 1.227.133, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça decidiu que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial no contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho.
- É preciso levar em consideração que o próprio o STJ esclareceu que o
precedente em questão somente se aplica à hipótese em que a verba principal (trabalhista), sobre
a qual incidiram os juros moratórios, tiver natureza indenizatória e for recebida no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
- A Primeira Seção do STJ, em julgamento proferido no dia 14/03/2012, nos autos
do RESP 1.163.490/SC, esclareceu, a bom termo, o teor do precedente firmado em sede de
recurso repetitivo acerca da incidência do IRPF sobre os juros de mora (RESP 1.227.133/RS).
- A utilidade dessa decisão está em demonstrar a tese verdadeiramente firmada no
Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, qual seja: o imposto de renda não incide sobre os juros quando a
verba trabalhista possui natureza indenizatória, de modo que, a contrario senso, em sendo de natureza
remuneratória, seria possível a incidência do tributo.
- No mesmo sentido e de forma ainda mais clara e didática, está o acórdão proferido
no REsp 1.089.720/RS.
- No julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pela União em face do
Recurso Especial no 1.227.133, proferido na sistemática do recurso repetitivo, ficou consignado
somente não incidir Imposto de Renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas
rescisórias, reconhecidas judicialmente, por ser este especificamente o objeto (causa de pedir
remota) do litígio em curso no Recurso Especial no 1.227.133/RS.
- Então, em conclusão, não se pode extrair do referido julgado a declaração de que
os juros de mora possuam a natureza jurídica indenizatória referente a quaisquer verbas
trabalhistas (rescisórias ou não) recebidas a destempo, uma vez que o objeto dos autos foi mais
restrito (“juros moratórios sobre verbas rescisórias trabalhistas”), e somente a tal objeto é que se
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000222/2007-55

reporta o provimento jurisdicional, mediante a aplicação do comezinho princípio da congruência
entre provimento jurisdicional e pedido.
- Na hipótese em análise, a verba principal recebida pelo autuado não tem
natureza indenizatória, nem se trata de verba rescisória recebida em virtude de sentença judicial
proferida em ação trabalhista, o que leva à conclusão de que não se aplicam a ela os fundamentos
adotados pelo STJ para afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios no julgamento do
Recurso Repetitivo 1.227.133/RS.
- No caso, caberia a aplicação da regra geral que demanda a incidência de Imposto
de Renda sobre os juros moratórios pagos em decorrência de reclamatória trabalhista, com base
na legislação que rege a matéria (art. 6°, V, da Lei n. 7.713/88; arts. 43 e 111 do CTN; art. 16,
caput e parágrafo único, da Lei n° 4.506/64; artigos 43, § 3°, 55, XIV, 56, 72 e 640, todos do
RIR/1999 aprovado pelo Decreto n. 3.000/1999) e com fundamento no entendimento pacífico
sobre o tema adotado pelo STJ [Recurso Especial n° 1.227.133/RS, e embargos de declaração
nele proferidos, RESP 1.163.490/SC e REsp n° 1.089.720/RS c/c arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015 (equivalente ao art. 543-C do CPC/1973) e art. 62, § 2o do RICARF/2015
(equivalente ao art. 62-A do RICARF/2009)].

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à incidência do IRPF
sobre os juros de mora percebidos em reclamatória trabalhista.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Senão vejamos o registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, a despeito dos argumentos trazidos em sede de contrarrazões em relação
aos julgados do STJ sobre a matéria em apreço, é certo que a decisão do STF no RE 855.091
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000222/2007-55

deve ser reproduzida nos julgamentos do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021. Confira-se:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Em vista disso, é de se acolher as razões expostas no apelo recursal do Sujeito
Passivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 177
DF CARF MF
Original